Tribunal: TJPA
Processo: 0003244-42.2018.8.14.0065
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003244-42.2018.8.14.0065

EMBARGANTE: IVAN DE SOUSA MARQUES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RESE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, À UNANIMIDADE. OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO À TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. TRIBUNAL QUE DEVERIA TER ANALISADO A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE DEMONSTRA O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE E VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E NO RECURSO NO JUÍZO
AD QUEM
. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando o teor do Acórdão objurgado, não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios, pois a alegação trazida pela defesa, especificamente o não enfrentamento das teses de insuficiência probatória e/ou não comprovação da autoria delitiva, foi devidamente analisada no Acórdão embargado, conforme se infere na ementa transcrita acima. Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Em que pese o entendimento da defesa, o Acórdão apontou com clareza os fundamentos que levaram à pronúncia. Com efeito, para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, o ordenamento jurídico exige somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida proferida pelo magistrado.

2. Nesse passo, diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas, revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente, a atuação do acusado na ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse, há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri. Portanto, havendo dúvidas ou versões contraditórias quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

3. No cenário jurídico-legal brasileiro, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso em concreto. Na verdade, busca apenas rediscutir a matéria, a qual ficou claramente decidida na sentença do juízo de primeiro grau e no recurso interposto no juízo
ad quem
. A Relatora, ao proferir o seu voto, conheceu do recurso e lhe negou provimento, não pairando sobre o julgado qualquer omissão a ser esclarecida.

4. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, mas rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Ivan de Sousa Marques
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 13680732
,
julgado
em
10/04/2023
, que, nos autos do
Recurso Penal em Sentido Estrito
,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV (ÚLTIMA PARTE), DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. REFORMA. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PRESENTES. LAUDO PERICIAL. RELATO DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CPB. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. O conjunto probatório constante dos autos não é insuficiente, existindo indícios da autoria do acusado no homicídio qualificado ou, no mínimo, dúvidas acerca de sua real intenção. Os depoimentos testemunhais reunidos nos autos narram o acontecido que, no mínimo, tornam controvertida a questão. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao
meritum causae
, logo, se a prova produzida não afasta categoricamente o
animus necandi
, impõe-se que seja a questão submetida à apreciação pelo Conselho de Sentença.

3. O afastamento das qualificadoras só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante, em
razões
(doc. ID 13864457), para
fins de prequestionamento
, que houve
omissão
, pois
o Acórdão não enfrentou de maneira exaustiva e com a devida fundamentação a tese de insuficiência probatória e/ou não comprovação da autoria delitiva
, vez que,
todas as testemunhas são unânimes em afirmar que não sabem quem foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima
, principalmente os depoimentos de
Talia Oliveira
,
Joel Santos Oliveira
e
Vicente Pinto Marques
, visto que
não presenciaram os fatos
.

Em
contrarrazões
(doc. ID 16563143), a Promotora de Justiça de 1º Grau sustenta o
improvimento dos embargos de declaração opostos
por Ivan de Sousa Marques, por
não vislumbrar omissão no Acórdão embargado
, tratando-se a insurgência defensiva de
mera rediscussão do que foi julgado
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
,
manifesta-se pelo improvimento dos embargos de declaração
(parecer, doc. ID 17234388).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Cumpre ressaltar que
os embargos de declaração têm por finalidade suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
objurgado
, visando, portanto,
aclarar algum ponto da decisão proferida
. Com efeito, é cediço que
os embargos de declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
toda vez que as teses levantadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no acórdão embargado.

Considerando o teor do Acórdão objurgado,
não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios
, pois
a alegação trazida pela defesa, especificamente o não enfrentamento das teses de insuficiência probatória e/ou não comprovação da autoria delitiva
, foi
devidamente analisada no Acórdão embargado
, conforme se infere na ementa transcrita acima.

Da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. Em que pese o entendimento da defesa,
o Acórdão apontou com clareza os fundamentos que levaram à pronúncia
. Com efeito, para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, o ordenamento jurídico exige somente o exame da
ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório
.

Comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria por parte do recorrente
, deve ser
mantida
a decisão recorrida proferida pelo magistrado.

A testemunha
Tália Oliveira Nogueira
declarou em audiência (doc. ID 12519025) que é sobrinha da vítima e que a família acredita que o crime foi encomendado, pois o denunciado tem a fama de matador de aluguel.

Já a testemunha
Joel Santos de Oliveira
alegou em audiência (doc. ID 12519021) que, horas antes do fato, estava no bar onde estava acontecendo um torneio de sinuca e que lá também estava o acusado.

A testemunha
Vicente Pinto Marques
narrou em audiência (doc. ID 12519021) que é pai do acusado e que era íntimo da vítima e que o acusado e a vítima se conheciam. Narrou também que tem conhecimento do envolvimento do acusado com drogas e outros crimes.

A testemunha
IPC José Orimaldo da Silva Farias
narrou em audiência (doc. ID 12519027) que, ao ouvir as testemunhas ainda em fase de inquérito, teria colhido informações que apontaram o denunciado como autor do crime que possuía fama de pistoleiro na região, e que tem conhecimento de que o crime poderia ter sido encomendado e motivado pela discordância da venda de um terreno.

Nesse passo, diante dos
depoimentos das testemunhas
,
revelando indícios suficientes de autoria contra o recorrente
,
a atuação do acusado na ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença
, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, havendo
dúvidas
ou
versões contraditórias
quanto à autoria delitiva imputada ao recorrente, deve a questão ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação, além do que, na fase da pronúncia, vigora o
princípio do

in dubio pro societate
, não sendo exigido um juízo de certeza.

Vale trazer à colação jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV c/c ART. 14, INCISO II, DO CPB (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO)
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE AO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
MÉRITO. DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO E OS INDÍCIOS DE AUTORIA (PROVA TESTEMUNHAL)
. INTELIGÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. (...).
2.2. DO PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. É improcedente tal pleito, pois, restando comprovada no presente caso a materialidade do delito, bem como, os indícios da autoria do delito supostamente perpetrado pelo recorrente, por si só, já autorizam a Pronúncia deste, não havendo o que se falar em reforma do
decisum
vergastado, haja vista que, no presente caso, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
sobre o do
in dubio pro reo
, cabendo ao Tribunal do Júri, Juiz natural da causa, dar o veredicto final sobre a questão.
(...). Dispositivo Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, e na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. (...). (2019.05063416-59, 210.526, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05-12-2019, Publicado em 06-12-2019).

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Insubsistente a alegação de nulidade processual decorrente da inépcia de denúncia, considerando que foram satisfatoriamente cumpridos os requisitos do art. 41 do CPP, possibilitando a acusada o exercício da ampla defesa.
2. Havendo nos autos elementos de convicção suficientes para sustentar o decreto de pronúncia, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia
. 3. De igual modo, não existindo nos autos prova plena de que o réu, usando dos meios necessários e de maneira moderada, agiu com vistas a repelir a uma agressão injusta advinda da vítima, correta se mostra a decisão de pronunciá-lo, a fim de que a tese de legítima defesa seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que, na plenitude de sua soberania, deslindará as dúvidas que, porventura, circundem o fato e a conduta do acusado como seu autor.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (2020.02122005-56, 214.620, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30).

O embargante não faz jus ao deferimento dos embargos, vez que
inexiste omissão na decisão que analisou o Recurso Penal em Sentido Estrito
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a matéria
, a qual ficou claramente decidida na sentença do juízo de primeiro grau e no recurso interposto no juízo
ad quem
. A Relatora, ao proferir o seu voto,
conheceu do recurso e lhe negou provimento
,
não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS À MATÉRIA ENFRENTADA
. RECURSO REJEITADO. I - Não há que se falar em omissão, ou quaisquer dos demais vícios ensejadores dos embargos de declaração, no julgado recorrido. Sobre a tese de perda superveniente do interesse recursal sustentada no acórdão questionado, verifica-se que a matéria foi expressamente explanada, estando devidamente fundamentado o pronunciamento judicial. II - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. III - Outrossim, registre-se que é entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que não há necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais relacionados à matéria enfrentada a fim de que se viabilize o acesso às instâncias extraordinárias. IV - Embargos de Declaração rejeitados. (TJPE - ED: 4229672, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2019).

Pelo exposto,
conheço dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024